Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Processo : 0724904-08.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 128622714 dos autos originários n. 0702710-78.2022.8.07.0011) de deferimento da liminar reintegração de posse de imóvel em favor da autora-agravada. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de ação possessória, na qual a parte autora pretende ser reintegrada no imóvel indicado na inicial. Com efeito, para deferimento a liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do NCPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, restou demonstrado, em análise sumária, que o autor detém contrato de concessão com o Poder Público para uso do imóvel, ID 128585305, e que detinha a posse do imóvel corroborada pelos documentos de ID 128585302. Ademais, conforme relatório feito pela Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia, ID 128585300 e 128585320, o local está sendo ocupado por irregularmente pelos réus sem autorização do autor ou do Poder Público para tanto. Por fim, registro que o esbulho teria ocorrido cerca de março deste ano, portanto, a menos de ano e dia. A agravante alega que exerce suas atividades profissionais no imóvel desde o ano de 2020. Sustenta que a sua ocupação se caracteriza como posse velha. Nega que tenha havido esbulho por clandestinidade. Sustenta o não preenchimento dos requisitos para autorizar a liminar reintegração de posse à agravada. Avaliar que os documentos trazidos pela agravada não comprovam a posse efetiva do bem, tampouco a posse nova. Afirma que a agravada “omitiu a informação de que a posse do imóvel foi transferida por sua livre e espontânea vontade, isso porque no mês de maio de 2021 houve o pedido de transferência para a empresa ré do incentivo econômico do Programa de Apoio ao Empreendedorismo Produtivo do Distrito Federal – Pró – DF II, inclusive sendo assinada pela sócia da empresa Agravada, conforme documento anexo”. Diz que “exerce seu ofício no imóvel em questão desde o ano de 2020, quando o sócio e procurador da empresa Agravada (Sr. Jossinaldo, falecido em 10 de março de 2021) e o sócio da empresa Agravante iniciaram em conjunto as atividades relacionadas a fabricação de esquadrias de alumínio”. Aduz que a empresa agravada já não funcionava àquela época, em razão das elevadas dívidas contraídas pelo sócio, fato comprovado pela contratação dos empregados desta pela agravante. Cita que houve requerimento de transferência à empresa agravante do direito real de uso e gozo com opção de compra referente ao programa Pró-DF, conforme processo administrativo n. 370-000.949/2009, do qual não pode ter acesso para juntada de cópia, devido ao sigilo empresarial inserido a pedido da advogada da agravada. Declara que, embora sua regularização tenha ocorrido em 08.04.2022, exerce suas atividades empresariais no imóvel em questão desde meados de 2020. Pontua que, embora os “documentos exarados pela administração pública alegarem irregularidades na posse, deveria ser de conhecimento da própria SDE a existência de requerimento do processo administrativo n. 370-000.949/2009, o qual se discute a transferência do benefício sobre o Programa Pró-DF que inicialmente foi solicitado à empresa agravante.” Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo singular entendeu suficientemente demonstrada a precária ocupação do terreno pela agravante, a propositura da ação dentro do prazo de ano e dia do esbulho, bem assim a posse justa e de boa-fé suprimida da empresa agravada, a quem deferiu a reintegração liminar. De fato, para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC, equivalente ao art. 927 do código revogado). 2. No particular, a situação engendrada nos autos é complexa e imprecisa, inexistindo elementos hábeis a subsidiar, pelo menos nesta fase preliminar do processo, a proteção possessória almejada em sede de liminar. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 2016.00.2.000058-2, Rel. Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 24/08/2016, DJe 13/09/2016. Grifado) No caso, diferentemente da compreensão dada na decisão atacada, ao menos nesta sede preliminar, a prova carreada aos autos aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há mais de ano e dia. Com efeito, os elementos carreados aos autos não permitem afirmar, prima facie, que a agravada teve a sua posse esbulhada há menos de ano e dia, senão vejamos. É bem verdade que, no início do ano de 2011, a agravada celebrou contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra, tendo por objeto o imóvel, cuja posse é discutida nos autos (id. 128585305 na origem). Todavia, não há comprovação de que estivesse, há menos de um ano, exercendo a posse do imóvel, quando, então, teria sofrido o esbulho praticado pela agravante. Contas de energia em nome da agravada (id. 128585302 na origem), por si só, não comprovam efetiva posse, sobretudo a de um ano, considerando que a conta mais antiga é de junho de 2021. Já a comunicação de ocorrência policial (id. 128585301 na origem) apenas reforça as alegações da agravante de que funcionava no local por conta de anuência dada pelo então “representante” da empresa agravada, sr. Jossinaldo. No entanto, em nada comprova o momento em que a agravante teria ocupado irregularmente o lote, inclusive por se tratar de declarações unilaterais da parte. A questão aqui é bastante peculiar, pois envolve familiares, em especial os representantes da agravada e da agravante que, pelo que consta, são irmãos. Já o relatório da Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia (id. 128585300 e 128585320 na origem), na realidade, comprova a ocupação do lote pela agravante, ainda que supostamente de forma irregular, sem precisar a data que isso teria ocorrido. Ademais, documentos anexados aos autos dão conta de que agravada e agravante teriam formalizado pedido de transferência do incentivo econômico do Pró-DF II que havia sido concedido à primeira (id. 132395896 na origem). Essa informação é crível e confere verossimilhanças às alegações da agravante no sentido de que vem exercendo suas atividades no imóvel em questão desde meado de 2020, porquanto o documento foi subscrito pela sra. RENEIDE, que, à época, representava a empresa agravada (id. 132395897 na origem). Aliás, cumpre registrar que o Sr. ONILDO, que reclama a reintegração de posse do imóvel em favor da empresa agravada, foi admitido como sócio desta em março de 2022 (id. 128582594 – p. 3/6 na origem), o que reforça a assertiva da agravante de que, de fato, funciona no local desde 2020. Nesse contexto, cumpre pontuar ser descabida a discussão, na fase inicial do processo, sobre a natureza da posse exercida pela ré-agravante, se justa ou precária, para fins de concessão da liminar reintegração de posse do bem. Importa, sim, verificar se a posse é nova ou velha. Assim, sem embargo quanto à natureza da posse exercida pela agravante, o que deverá ser analisado no mérito da ação originária, não evidenciado, de plano, que eventual esbulho ocorreu em tempo menor que ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC). Nesse sentido, confira-se o precedente julgado nesta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1048048, AGI 0707282-86.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 20/9/2017, DJe 27/9/2017) Por fim, é manifesto o periculum in mora, considerando a ordem de desocupação voluntária no prazo de 20 dias, sob pena reintegração forçada da agravada. Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator